Tribunal: CARF
Processo: 12448.738225/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.738225/2011-23
ACÓRDÃO
1202-001.579 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELSEVIER EDITORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2008
IRRF. DESPESA DE VIAGEM. VINCULAÇÃO ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA. PAGAMENTO SEM CAUSA. OCORRÊNCIA. LANÇAMENTO.
PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento de IRRF sobre os pagamentos de despesas com
viagens nacionais e internacionais de executivos e funcionários, quando o
contribuinte não logra êxito em comprovar que os pagamentos estavam
relacionados com as atividades operacionais da empresa, portanto, sem
causa nos termos da legislação do IR, o que justifica a cobrança do tributo
devido na fonte sobre a base ajustada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.579 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738225/2011-23
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores André Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Roney
Sandro Freire Correa, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-99.609 - 12a Turma da DRJ/RJO,
sessão de 10 de julho de 2018, que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se de auto de infração, para lançamento de IRRF, no ano-calendário 2008,
decorrente de pagamento sem causa, com o seguinte valor original:
IRRF - R$ 58.468,95 No termo de verificação de fls. 110/126 a fiscalização
informou, em síntese, que:
a) O contribuinte é uma editora de livros, portanto, prestadora de serviços,
tributada pelo lucro real trimestral no AC 2008;
b) Ao iniciar o procedimento fiscal intimou o contribuinte a apresentar
documentos e livros fiscais e, após analisá-los, emitiu segunda intimação para a
apresentação de documentação que comprovasse a efetividade dos serviços
prestados, aluguéis pagos e outras despesas incorridas, lançadas em 19 contas
contábeis, bem como sua correspondência com a atividade produtora da
empresa;
c) Terceira intimação ampliou a análise solicitando à contribuinte documentação e
esclarecimentos em relação ao lançamento de outras 22 contas contábeis.
Concedeu prorrogação de prazo para atendimento da segunda intimação;
d) Quarta intimação reiterou a apresentação de documentos e esclarecimentos
acerca de documentos faltantes e informações requeridos na segunda intimação,
relativamente a 14 das 19 contas contábeis, a fim de comprovar e justificar as
despesas;
e) Quinta intimação reiterou a apresentação de documentos e esclarecimentos
acerca de documentos faltantes e informações requeridos na terceira intimação,
relativamente a 13 das 22 contas contábeis, a fim de comprovar e justificar as
despesas;
f) O contribuinte solicitou e foi concedida prorrogação de prazo para o
atendimento às intimações, no entanto, esgotado o prazo houve apresentação
parcial de documentos, faltando a comprovação hábil de diversos lançamentos de
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.579 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738225/2011-23
3
despesas, o que ensejou o lançamento de ofício, após a eliminação dos itens que
foram devidamente esclarecidos, justificados e comprovados;
g) Diante da verificação realizada e ausência de comprovação e justificativas das
deduções realizadas realizou o lançamento de IRPJ, CSLL e IRRF sobre os valores
das despesas glosadas, por falta de comprovação ou por serem indedutíveis, à luz
da legislação tributária;
h) Acerca da glosa de despesas não comprovadas:

i) As contas contábeis glosadas por falta de comprovação foram discriminadas nos
itens 2.6 a 2.17 do Termo de Constatação com a respectiva motivação;
j) No item 2.15 do Termo de Constatação constou a fundamentação e cálculo para
lançamento do IRRF sobre despesas não comprovadas com viagens nacionais e
internacionais de executivos e funcionários da empresa (4.1.7.040001-Viagens)
discriminadas no item 2.14, com a seguinte motivação:
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.579 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738225/2011-23
4

k) As contas contábeis de despesas glosadas por serem indedutíveis foram
discriminadas nos itens 3.2 e 3.3 do termo de Constatação com a respectiva
motivação;
l) Elaborou planilhas com a consolidação trimestral das glosas realizadas por falta
de comprovação (Fls. 124/125) e por serem indedutíveis (fls. 126), bem como o
cálculo do IRRF sobre a base reajustada, às fls. 127.
Inconformada com a autuação, da qual tomou ciência em 14/12/2011, a
Impugnante apresentou impugnação, às fls. 281/311, em 13/01/2012, alegando,
em síntese, que:
a) A impugnação é tempestiva;
b) Realizou o pagamento dos tributos incidentes sobre a despesa glosada e
informada no item 3.3 do Termo de Constatação, e junta comprovante;
c) Cita conceito de normalidade e usualidade contido no Parecer Normativo CST
no 32/1981, doutrina e precedentes do CARF acerca da comprovação,
pretendendo defender a tese de que a legislação não exige formalidade, bastando
ao contribuinte apresentar qualquer documento hábil a evidenciar o seu
dispêndio;
d) A empresa atua na publicação e distribuição de livros em 24 países, portanto, é
grande editora, verdadeira multinacional, especializada em diferentes ramos,
sendo necessária grande sintonia entre seus escritórios espalhados pelo mundo;
e) Acerca do item 2.6 do Termo de Constatação (Conta 4.1.3.08.0001 – Aluguel de
Espaço), aduziu que:
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.579 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738225/2011-23
5
- Referem-se às NF 036778, no valor de R$ 43.886,25, e NF001579, no valor de
21.568,00, sendo a primeira relativa à aluguel de stand de venda e a segunda
relativa ao anúncio em revista HSM Management Edições; - A despesa com
anúncio foi equivocadamente escriturada como aluguel de espaço.
f) Acerca do item 2.7 do Termo de Constatação (Conta 4.1.8.04.0016 – Assessoria
Contábil/Fiscal/Jurídica), aduziu que:
– Juntou Nota de Honorários, no valor de R$ 5.000,00, pagos ao escritório de
advocacia SANTOS E FURRIELA, em contraprestação pela elaboração de parecer; -
Juntou comprovante de retenção na fonte, no valor de R$ 75,00.
g) Acerca dos itens 2.8 do Termo de Constatação (Conta 4.1.6.04.0016 –
Assessoria Fiscal/Jurídica/Editorial); 2.9 (Conta 4.5.0.04.0040 – Despesas
Diversas); 2.17 (Conta 4.1.7.04.0004 – Despesas com Veículos), aduziu que:
– Até o momento não localizou os respectivos comprovantes de pagamento
h) Acerca do item 2.10 do Termo de Constatação (Conta 4.8.4.04.0030 – Eventos
Lançamentos), aduziu que:
- Não localizou o comprovante dos dois lançamentos de despesas no valor de R$
1.400,00, cada; - Juntou NF 005077, no valor de R$ 14.400,00, que alicerça o
lançamento contábil questionado, no valor de R$ 7.200,00, pois, a NF foi
escriturada em duas contas distintas, mas somente esta foi glosada.
i)Acerca do item 2.11 do Termo de Constatação (Conta 4.9.3.04.0037 –
Merchandizing), aduziu que:
- Juntou a NF 5416, no valor de R$ 5.000,00, referente a criação de catálogo para
apresentação de produtos a serem lançados em 2009; - Juntou NF 30036, no valor
de R$ 12.132,00, a qual foi dividida em seis lançamentos contábeis distintos, um
deles no valor de R$ 3.416,00 na conta 4.3.3.04.0035, que foi objeto do
questionamento.
j) Acerca do item 2.12 do Termo de Constatação (Conta 4.1.3.05.0002 – Serviços
Prestados/Montagem), aduziu que:
– Juntou contrato de prestação de serviços pela MF Engenharia para
administração e gerenciamento de stand na Bienal de 2008; - Juntou recibo no
valor de R$ 61.349,98 que foi dividido em três lançamentos contábeis distintos,
um deles no valor de R$ 49.079,98 na conta 4.1.3.05.0002, que foi objeto do
questionamento.
k) Acerca do item 2.13 do Termo de Constatação (Conta 4.7.3.04.0035 –
Publicidade), aduziu que:
- Juntou recibo, no valor de R$ 10.000,00, emitido pela DI Livros Editora Ltda,
referente à divulgação da logomarca da Impugnante. Embora não esteja assinado,
juntou e-mail da empresa prestadora para dar legitimidade ao comprovante.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.579 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738225/2011-23
6
l)Acerca do item 2.14 do Termo de Constatação (Conta 4.1.7.04.0001 – Viagens),
aduziu que:
- É uma empresa multinacional com escritório em 24 países, de sorte que algumas
pessoas, com cargos específicos, necessitam realizar viagens internacionais para
reuniões de negócios;
- Juntou extratos do cartão de crédito Amex para atestar o efetivo pagamento dos
valores; - Cita doutrina e precedentes do CARF no sentido de que viagens ao
exterior podem ser consideradas necessárias e dedutíveis.
m) Acerca do item 2.15 do Termo de Constatação, que trata da incidência de IRRF
sobre despesas da conta 4.1.7.04.0001 – Viagens, aduziu que:
- Tratando-se de despesas usuais e necessárias às atividades da empresa os
valores despendidos não podem ser considerados como pagamento sem causa.
n) Acerca do item 2.16 do Termo de Constatação (Conta 4.8.3.04.0015 – Serviços
Prestados Pessoa Jurídica), aduziu que:
- Caberia ao agente fiscal apresentar indícios capazes de retirar a presunção de
legitimidade da escrituração contábil da Impugnante; - Juntou NF 027 e 028, nos
valores de R$ 45.000,00 e 25.000,00; - Juntou cópia do contrato de prestação de
serviços com a empresa Sarandip para realização de estudos de identificação de
Potencial de Mercado de conteúdo Online.
o) Acerca do item 3.2 do Termo de Constatação (Conta 4.1.7.04.0004 – Despesas
com Veículos), aduziu que:
- É necessário o deslocamento da gerente de RH Luciana Pompilio entre os três
estabelecimentos da empresa no Rio de Janeiro e São Paulo, justificando assim a
locação de veículos para a funcionária.

A 12a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação, ratificando a decisão
da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 2008
IRRF. DESPESA DE VIAGEM. VINCULAÇÃO ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
PAGAMENTO SEM CAUSA. OCORRÊNCIA. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento de IRRF sobre os pagamentos de despesas com
viagens nacionais e internacionais de executivos e funcionários, quando o
contribuinte não logra êxito em comprovar que os pagamentos estavam
relacionados com as atividades operacionais da empresa, portanto, sem causa nos
termos da legislação do IR, o que justifica a cobrança do tributo devido na fonte
sobre a base ajustada.
Impugnação Improcedente
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.579 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738225/2011-23
7
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento, nos
seguintes termos, in verbis:
Com efeito, sendo certo que (i) a Recorrente é uma Editora Multinacional, com
escritórios em diversas partes do mundo, cujo lançamento de obras é orquestrado
conjuntamente com diversas das suas unidades estrangeiras, e que (ii) as
passagens aéreas em comento foram emitidas somente em nome de uma pessoa
e que esta pessoa possui um cargo compatível com a realização de viagens
internacionais para tratar de interesses da empresa, é razoável concluir que todas
as despesas consideradas pela i. fiscalização, além de devidamente comprovadas,
guardam estreita relação com a sua atividade operacional.
Não obstante as razões e documentos apresentados, a C. Turma de Julgamento
manteve a autuação por entender que não restou comprovada que “as viagens de
executivos e funcionários da empresa e respectivos gastos estavam relacionados
às suas atividades operacionais”.
Apesar de entender que os documentos acostados à Impugnação seriam
suficientes, a Recorrente requer a juntada das prestações de conta (doc. 02) onde
consta a finalidade das viagens de cada dirigente/funcionário relacionado às
referidas despesas.
Destarte, sendo necessárias e usuais às atividades da Recorrente, além de
dedutíveis, as respectivas despesas não podem ser consideradas como sendo
pagamentos sem causa, motivo pelo qual também deve ser anulada esta parcela
do lançamento.
IV. DO PEDIDO.
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer seja dado provimento ao presente
recurso, reformando-se integralmente o v. acórdão recorrido no 12-99.609, de
modo que seja o Auto de Infração julgado IMPROCEDENTE, com o consequente
cancelamento das exigências dele decorrente pelas sólidas razões acima expostas.

VOTO
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Conselheiro Relator

ADMISSIBILIDADE
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.579 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738225/2011-23
8
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF no 1634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

MÉRITO
O propósito recursal trata de auto de infração, para lançamento de IRRF, no ano-
calendário 2008, decorrente de pagamento sem causa, com o valor original de IRRF - R$ 58.468,95
cuja razão está descrita no item 2.15 do Termo de Constatação que constou com a fundamentação
e cálculo para lançamento do IRRF sobre despesas não comprovadas com viagens nacionais e
internacionais de executivos e funcionários da empresa (4.1.7.040001-Viagens) discriminadas no
item 2.14, com a seguinte motivação:

Para melhor ilustrar, a fiscalização formulou um quadro com a liquidação dos
valores que passo a reproduzir:
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.579 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738225/2011-23
9

No Acórdão recorrido, a manutenção da glosa se deu, em suma, porque teria
havido por parte da recorrente o pagamento sem causa em função da ausência de comprovação
de que as viagens de executivos e funcionários da empresa e respectivos gastos estariam
relacionados às suas atividades operacionais, tanto assim que a glosa das despesas por falta de
comprovação foi julgada procedente no âmbito do processo 12448.738044/2011-05 (tanto na DRJ
como no CARF), in verbis:
Em que pese a Impugnante defender que não houve pagamento sem causa, a
ausência de comprovação de que as viagens de executivos e funcionários da
empresa e respectivos gastos estavam relacionados às suas atividades
operacionais não permite outra conclusão para os pagamentos realizados, tanto
assim que a glosa das despesas por falta de comprovação foi julgada procedente,
conforme citado acima.
Releva registrar que a Impugnante não questionou os cálculos de reajuste da base
e incidência do imposto, de modo que, neste ponto, se considera matéria não
impugnada.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.579 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738225/2011-23
10
A Impugnante não apresentou outros argumentos relacionados ao lançamento do
IRRF, nem documentos diversos daquelas já examinados no processo
12448.738044/2011-05, que demonstrassem que os gastos estavam relacionados
às atividades operacionais da empresa, de sorte que se deve manter o
lançamento.
Isso posto, resolvo NEGAR PROVIMENTO à impugnação do sujeito passivo e
MANTER o crédito de IRRF, integralmente, no valor abaixo relacionado, acrescido
de multa e juros:
IRRF - R$ 58.468,95

Na oportunidade da interposição do Recurso Voluntário, a contribuinte sustentou
que os valores são compatíveis com despesas enfrentadas por diretores que cumprem o ofício em
diversas sedes da empresa espalhadas pelo mundo e, portanto, não se traduziriam como
pagamentos sem causa, in verbis:

Como se demsontrará, os valores em epígrafe não traduzem pagamentos sem
causa.
Tratam-se, na realidade, de despesas realizadas em viagens profissionais
efetuadas pelo Presidente, Diretor, Gerente e um funcionário da matriz da
Recorrente, intrinsecamente relacionadas à sua atividade operacional.
Isto porque, como visto, a Recorrente é uma Editora Multinacional, cuja atuação e
lançamento de obras são harmonizados em conjunto com diversos dos seus
escritórios, espalhados por 24 (vinte e quatro) países, deixando livre de quaisquer
dúvidas a necessidade de seus representantes, com freqüência, visitar outros
lugares a trabalho.
Muitas dessas viagens relacionam-se a reuniões em escritórios próprios da
Elsevier em outros países, bem como em Editoras internacionais parceiras, entre
outros, o que dificulta de sobremaneira apresentar qualquer documentação capaz
de justificar os motivos dessas viagens.
No entanto, a fim de comprovar a sua mais absoluta boa-fé, a Recorrente anexou
à Impugnação a listagem com todos os seus 61 escritórios divididos em 24
diferentes países
(doc. 18 da Impugnação), merecendo destaque os seus escritórios em Londres,
Paris, Milão, Barcelona, Atlanta, Munique, Amsterdam, México, Orlando e São
Paulo (locais para os quais houve diversas das viagens, cujas despesas foram
glosadas).
É válido mencionar, ainda, que as pessoas que realizaram esses gastos, tal como
reconhecido pelo próprio agente fiscal, possuíam cargos compatíveis com a
atividade de realização de viagens internacionais de negócio. Foram elas:
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.579 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738225/2011-23
11
(i) Claudio Rothmuller – Presidente;
(ii) Henrique Farinha – Diretor de Unidades de Negócios;
(iii) Evandro Paiva – Diretor Financeiro;
(iv) Janine Brownstein – Gerente de RH; e
(v) James Donohue – Funcionário da matriz
Não obstante, a partir da análise dos diversos e-tickets ora anexados pela
Recorrente (doc. 19 da Impugnação), verifica-se que todos representam a
passagem aérea de apenas uma pessoa (o que é mais um indício de que não foi
uma viagem familiar).
Diante dos esclarecimentos acima, é razoável concluir que as despesas
consideradas pela Recorrente estão relacionadas a viagens de negócios efetuadas
pelos seus dirigentes (e um funcionário da Matriz), não restando dúvidas quanto à
sua dedutibilidade.
No mais, quanto à comprovação da sua realização, o próprio agente fiscal afirmou
que foram apresentados os extratos do cartão de crédito AMEX, o que atesta o
efetivo pagamento desses valores.
(...)Com efeito, sendo certo que (i) a Recorrente é uma Editora Multinacional, com
escritórios em diversas partes do mundo, cujo lançamento de obras é orquestrado
conjuntamente com diversas das suas unidades estrangeiras, e que (ii) as
passagens aéreas em comento foram emitidas somente em nome de uma pessoa
e que esta pessoa possui um cargo compatível com a realização de viagens
internacionais para tratar de interesses da empresa, é razoável concluir que todas
as despesas consideradas pela i. fiscalização, além de devidamente comprovadas,
guardam estreita relação com a sua atividade operacional.
Apesar de entender que os documentos acostados à Impugnação seriam
suficientes, a Recorrente requer a juntada das prestações de conta (doc. 02) onde
consta a finalidade das viagens de cada dirigente/funcionário relacionado às
referidas despesas.
Destarte, sendo necessárias e usuais às atividades da Recorrente, além de
dedutíveis, as respectivas despesas não podem ser consideradas como sendo
pagamentos sem causa, motivo pelo qual também deve ser anulada esta parcela
do lançamento.
IV. DO PEDIDO.
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer seja dado provimento ao presente
recurso, reformando-se integralmente o v. acórdão recorrido no 12-99.609, de
modo que seja o Auto de Infração julgado IMPROCEDENTE, com o consequente
cancelamento das exigências dele decorrente pelas sólidas razões acima expostas.
Nesse contexto, analisando os fatos, fundamentos jurídicos e provas insertas nos
autos, entendo que não assiste razão a recorrente.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.579 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738225/2011-23
12
Isso porque, entendo que correto o Termo de Constatação quando da análise da
glosa de despesas quando afirma o seguinte:
(...)Em sua defesa, a Impugnante juntou os documentos de fls. 392/411, que se
prestam unicamente para corroborar a motivação da autuação, no sentido de que
não houve comprovação das despesas, nem sua vinculação com a atividade
produtora.
Não basta a afirmação de que é uma empresa multinacional com escritório em 24
países, que algumas pessoas com cargos específicos necessitam realizar viagens
internacionais para reuniões de negócios.
Necessário se faz que a Impugnante apresente, pormenorizadamente, a
vinculação dos viajantes à empresa, os locais, as datas e a finalidade da viagem
acompanhada de provas de sua realização, as despesas discriminadas, os
pagamentos realizados, tudo vinculado à atividade produtiva da empresa.
Embora os documentos hábeis e idôneos a comprovarem as despesas também
sirvam para verificar os requisitos de dedutibilidade, quanto à normalidade,
usualidade e necessidade, a motivação não chegou a questionar as viagens
segundo estes critérios, porque os documentos apresentados sequer permitem
tal análise, de maneira que considerou que as despesas com viagens não foram
comprovadas.
A Impugnante colacionou doutrina e precedentes do CARF, no entanto, a
discussão sequer chegou ao ponto de verificar a necessidade das viagens no
contexto das atividades produtivas da empresa, por falta de documentação hábil
e idônea para tanto.
Doutrina e jurisprudência do CARF são uníssonas quando afirmam que deve haver
a comprovação da correlação com as atividades da empresa.
Os documentos juntados pela Impugnante às fls. 392/411 não se prestam para
comprovar a realização de despesas dedutíveis com viagens, quando muito,
sugerem que aquelas pessoas viajaram para aqueles locais, e só. Não se pode
presumir que a viagem se deu a negócios, e negócios de interesse da empresa, e
intrinsicamente relacionados à fonte produtiva.
É ônus da Impugnante guardar e comprovar com documentação hábil e idônea a
efetiva realização de despesas e seu pagamento, vinculando-as às atividades
produtivas da empresa, com fito de deduzi-las da apuração do lucro real. Desta
feita, correta a atuação fiscal que glosou as despesas por falta de comprovação.
Com estas considerações deve-se manter a glosa das despesas apontadas no item
2.14 do Termo de constatação por falta de comprovação.

Dessa forma, como apenas são consideráveis, como dedutíveis, despesas que, além
de preencherem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, apresentarem-se com a
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.579 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738225/2011-23
13
devida comprovação, com documentos hábeis e idôneos e que sejam necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, tudo nos do art. 299 do RIR/99, vigente à época dos
fatos geradores.
Sendo assim, tem-se que no caso em apreço, no que diz respeito ao lançamento do
IRRF, há a necessidade de aplicação do fato a norma, uma vez que o caso se apresenta a hipótese
do parágrafo 1o do art. 674 do RIR 99, in verbis:

Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no
8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa
(Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 3o).

No mesmo sentido, o inciso XVII da IN SRF 15/01, in verbis:
Art. 6o São tributados exclusivamente na fonte:
(...)XVII - rendimentos decorrentes dos pagamentos efetuados pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, inclusive recursos entregues a terceiros
ou a sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou sua causa;

Ademais, conforme os fundamentos que ensejaram a glosa de despesas, destaca-se
que os documentos anexados aos autos junto com o Recurso Voluntário, não comprovam
efetivamente a correlação da viagem com as atividades da empresa.
Os documentos juntados pela Impugnante às fls. 599/648 (Recurso), assim como os
documentos anexados na impugnação não se prestam para comprovar a realização de despesas
dedutíveis com viagens, quando muito, sugerem que aquelas pessoas viajaram para aqueles locais,
e só. Não se pode presumir que a viagem se deu a negócios, e negócios de interesse da empresa, e
intrinsicamente relacionados à fonte produtiva.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.579 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738225/2011-23
14
Portanto, não há nos autos qualquer prova capaz de atestar a referida despesa e o
Recurso Voluntário não infirmou tal assertiva, razão pela qual a decisão deve ser mantida quanto a
este ponto.
Assim, entendo que os termos do Acórdão recorrido devam ser mantidos uma vez
que a DRJ andou bem quando afirma que:
Em que pese a Impugnante defender que não houve pagamento sem causa, a
ausência de comprovação de que as viagens de executivos e funcionários da
empresa e respectivos gastos estavam relacionados às suas atividades
operacionais não permite outra conclusão para os pagamentos realizados, tanto
assim que a glosa das despesas por falta de comprovação foi julgada procedente,
conforme citado acima.
Releva registrar que a Impugnante não questionou os cálculos de reajuste da base
e incidência do imposto, de modo que, neste ponto, se considera matéria não
impugnada.
A Impugnante não apresentou outros argumentos relacionados ao lançamento do
IRRF, nem documentos diversos daquelas já examinados no processo
12448.738044/2011-05, que demonstrassem que os gastos estavam relacionados
às atividades operacionais da empresa, de sorte que se deve manter o
lançamento.

Assim, entendo que o Acórdão recorrido deve ser mantido em todos os seus termos

CONCLUSÃO

Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 671
DF CARF MF
Original